Tribunal: TJDFT
Processo: 0728298-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTA LESÃO CORPORAL PRATICADA POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. DISCUSSÃO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juízo da Vara Criminal em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em processo em que se apura suposta prática de crime de lesão corporal cometido por irmão contra irmã em âmbito doméstico.
2. O delito foi supostamente praticado em razão de uma discussão entre irmãos, referente a um carregador de celular, de modo que, apesar de ter sido cometido no contexto familiar, não foi motivado por questões de gênero, ou porque a vítima estaria em situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, não ensejando, assim, a aplicação da Lei no 11.340/2006.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia (Juízo Suscitante).